Tribunal: TJSP
Processo: 0033938-59.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0033938-59.2018.8.26.0000, da Comarca de Guariba, em que é peticionário GERALDO
GOMES BATISTA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, indeferiram a presente
revisão criminal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA
COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA E
JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0033938-59.2018.8.26.0000 - Guariba - VOTO No 42136 2/10
Voto no 42.136
Revisão Criminal no 0033938-59.2018.8.26.0000 - Guariba
Processo no 0052512-90.2011.8.26.0222 1a Vara Judicial
Revisionando: Geraldo Gomes Batista
Geraldo Gomes Batista interpõe Revisão Criminal,
pretendendo desconstituir acórdão que, por infração ao artigo 33, § 1o, III,
c.c. artigo 40, IV, ambos da Lei 11.343/06, condenou o revisionando à
pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, no valor mínimo unitário (fls.
271/275 - apenso).
Postula o ilustre defensor, em face da declaração do
adolescente, a absolvição; a incidência da causa especial de redução da
pena e regime menos gravoso (fls. 2/12).
Requisitados e apensados os autos principais, o
acórdão revidendo transitou em julgado para o Ministério Público, no dia
21 de junho de 2016, e para a Defesa, no dia 4 de agosto de 2017 (fls.
453, 603 - apenso).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
indeferimento da presente revisão (fls.222/230).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0033938-59.2018.8.26.0000 - Guariba - VOTO No 42136 3/10
O revisionando Geraldo Gomes Batista foi condenado,
porquanto, no dia 12 de abril de 2011, por volta das 19h50min, e em
período anterior, em residência localizada em Guariba/SP, consentiu que
o adolescente DSS utilizasse o imóvel que tinha a posse e propriedade,
ainda que gratuitamente, para o tráfico ilícito de droga. Apreendidos em
poder do adolescente 113 eppendorfs de cocaína (67g), 36 invólucros de
maconha (107g) e 78 pedras de crack (23g), além de R$ 254,00.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 3/5
apenso), auto de
exibição e apreensão (fls. 6/7
apenso), laudos de exame químico-
toxicológicos, que atestaram resultado positivo para maconha e cocaína
(fls. 15/16, 17/18, 19/20
apenso), laudo pericial da residência do
revisionando (fls. 56/59 apenso), relatório de investigações policiais (fls.
76/84 apenso) e prova oral.
Ao ser interrogado em juízo, o revisionando negou a
prática do delito. Não conhecia o adolescente. No dia dos fatos, chegara
em casa, quase sete horas da noite. Descansava para pegar um turno de
trabalho. Acordou com o barulho da polícia. Disseram-lhe que ele seria
testemunha. O rapaz estava deitado, algemado, na sua sala. A casa estava
aberta. Não sabia que o rapaz estava, na sua residência. Entrou sem seu
consentimento. Não sabe de quem era a arma. Reside com a esposa e
cinco filhos. No momento, estava sozinho dentro do quarto. Apenas uma
filha estava do lado de fora da casa. Não foi detido pelos policiais; foi
sozinho em seu carro à delegacia de polícia. Tem vontade de se mudar do
local, pois a rua é conhecida pelo tráfico de droga. Trabalhava como
motorista, desde 1985, percebendo a quantia de R$ 1.800,00, por mês. Já
foi condenado por homicídio (mídia - fls. 160 apenso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0033938-59.2018.8.26.0000 - Guariba - VOTO No 42136 4/10
Nas declarações prestadas, no inquérito policial, na
presença da avó, o adolescente falou que realizava a venda de droga, no
local, com o consentimento de Bonzinho [revisionando], proprietário do
imóvel. Guardava a droga, na sala, perto do televisor. Permanecia dentro
da moradia enquanto outra pessoa ficava do lado de fora para atender “os
clientes”. O revisionando providenciou uma barra de ferro, caso
necessário, que ficava no banheiro, para empurrar a droga. O
revisionando recebia R$ 80,00, se “boas as vendas”, R# 50,00, se fraco o
“movimento” (fls. 50/52 apenso).
Ao prestar declarações em juízo, o adolescente DSS
disse que vendia droga, na rua. É conhecido pelo apelido Careca. Não
guardava a droga, no potinho, na casa do revisionando. No momento em
que viu os policiais, correu para a residência do revisionando e colocou o
potinho atrás da televisão. Não conhece o revisionando [Bonzinho]. Não
está sendo ameaçado para prestar o depoimento. Não sabe explicar a
divergência do depoimento prestado, na delegacia de polícia. Foi
processado, na Vara de Infância e Juventude e ficou dez meses, na
Fundação Casa (mídia fls. 144 apenso).
A testemunha Iranildo Monteiro da Silva, em juízo,
disse que comunicação anônima deu conta de que um rapaz vendia droga,
na casa do revisionando e, divisada a polícia, ingressava, na casa do
revisionando, e jogava a droga, na bacia sanitária. No local, deparou-se
com o adolescente DSS, defronte à moradia do revisionando. Em face da
aproximação dos policiais, o rapaz ingressou correndo, na residência do
revisionando. Foi alcançado antes de conseguir se desfazer da droga. O
adolescente disse que a droga era dele. Calou-se à pergunta se contava
com o consentimento do revisionando. O revisionando estava no interior
do imóvel, no quarto, assistindo TV. A droga estava sobre um veículo
dentro da garagem da casa (fls. 125/127 apenso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0033938-59.2018.8.26.0000 - Guariba - VOTO No 42136 5/10
A testemunha Marcos Ardenghe, em juízo, assevera
que a comunicação anônima revelava que uma pessoa, com a anuência do
revisionando, entregava o entorpecente, que ficava na garagem em cima
de um veículo, de propriedade do revisionando. Com a chegada da polícia,
o adolescente DSS ingressou, na moradia às pressas, sem antes apanhar
a droga, que estava sobre o veículo, estacionado, na garagem. Não foi o
primeiro evento que indicou prática do tráfico, na casa do revisionando.
O revisionando fora inclusive alertado a respeito disso. O adolescente
alegou que o revisionando percebia porcentagem, na venda da droga (fls.
128/130 apenso).
A testemunha José Carlos da Silva, em juízo, disse
conhecer o revisionando, há mais de 25 anos. Não há grande
movimentação de pessoas, na residência do revisionando. Não sabe dizer
se o revisionando permitiu que um adolescente ficasse em sua casa. Certo
dia, viu um tumulto e ficou sabendo que um moleque tinha entrado na
casa do revisionando, mas nada soube a respeito. Quase todos os dias via
o revisionando trabalhando, como motorista (mídia - fls. 160 apenso).
A
presente
revisão
criminal
contém
pedidos
cumulativos, reunidos num único processo.
Trata-se de ações autônomas impugnativas da
sentença passada em julgado, de competência originária dos tribunais,
que poderiam ser propostas separadamente.
Como ensina José Carlos Barbosa Moreira, “Na
espécie, a cada um desses três pedidos correspondia, indiscutivelmente, uma
ação: o que se instaurou, na realidade, foi um processo cumulativo, onde se
exercitaram, em conjunto, três ações que poderiam, sem dúvida, ser exercitadas
separadamente, uma após outra. Formou-se a figura a que a doutrina chama

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0033938-59.2018.8.26.0000 - Guariba - VOTO No 42136 6/10
cumulação sucessiva, pois o destino das duas últimas ações ficava obviamente
condicionado, em parte, ao resultado da primeira - caracterizando-se esta, assim,
como prejudicial das restantes.” (Ações cumulativas - necessidade de julgamento
explícito de todas, in Temas de Direito Processual - segunda série - Saraiva,
1980, p. 134 ).
Na revisão criminal, a reunião de ações ajuizadas
em conjunto implica em decisão de cada pedido pelo Tribunal. O
acolhimento de um nem sempre representa automaticamente a rejeição
dos demais pedidos. Basta imaginar a hipótese em que o revisionando
postula a redução da pena e, cumulativamente, no mesmo processo, pede
a alteração do regime carcerário. Cabe ao Órgão Colegiado examinar o
primeiro pedido e o segundo de forma explícita. Pode ocorrer que, embora
admitida a redução da pena, mantenha inalterado o regime carcerário.
Há hipótese, entretanto, em que o acolhimento de
um dos pedidos representa rejeição dos demais. Se a pretensão diz
respeito ao reconhecimento da presença de nulidade ou de absolvição,
cumulativamente formulada com o pedido de redução da pena, os dois
últimos ficam condicionados ao resultado do primeiro. Vale dizer, se, por
maioria de votos, for admitida que a condenação contrariou a evidência
dos autos, prejudicado o exame das demais pretensões. Ou por outra,
reconhecida nulidade absoluta, prejudicados os demais pedidos.
As consequências de uma e outra hipótese são
diversas na medida exata em que o acórdão desconstitui a coisa julgada
quer para anular o processo (art. 626, caput, última parte, do CPP), quer
para reconhecer condenação contrária à evidência dos autos. A atuação
do tribunal limita-se ao juízo rescindente, ao declarar o processo ou a
sentença nula. O processamento da causa será retomado perante o juízo
originário, que teve a sentença cassada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0033938-59.2018.8.26.0000 - Guariba - VOTO No 42136 7/10
Se os pedidos formulados cumulativamente visarem
a alteração da classificação, a absolvição, a modificação da pena, ou a
forma de cumprimento (regime de pena), ao tribunal compete o juízo
revidente e revisório (art. 626, caput, CPP).
Por se tratar de decisão colegiada, se na mesma
revisão criminal, forem cumulativos os pedidos, cabe o exame
individualizado de cada um deles. Qualquer um dos pedidos pode ser
afastado, apenas por maioria dos votos. Assim, arredada a absolvição,
ainda que por maioria, deve ser enfrentado o pleito relativo à alteração da
pena, devendo cada um dos integrantes do Grupo de Câmaras examinar e
decidir a respeito do segundo pedido e, assim por diante.
Analisa-se, portanto, cada uma das pretensões
formuladas na presente revisão criminal.
Na presente revisão criminal, sustenta-se que, três
meses após o trânsito em julgado do acórdão revidendo, a família do
revisionando foi procurada pelo adolescente DSS, ocasião em que
expressou
a
intenção de retratar-se da acusação imputada ao
revisionando.
Em vista disso, firmou a declaração consignada, nos
seguintes termos:
Diego dos Santos Soares, brasileiro, portador do R.G. n°
49.751.709-7, inscrito no CPF sob n° 431.401.628-04, residente e
domiciliado na Rua João Louzada Marzabal, n° 225, COHAB II, na
cidade de Guariba, Estado de São Paulo, declaro para os devidos
fins, de que os entorpecentes apreendidos no dia 12 de abril de
2011, por volta das 19h50min, no interior do imóvel situado na
Avenida Elias Gazone, n° 141, na cidade de Guariba/SP, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0033938-59.2018.8.26.0000 - Guariba - VOTO No 42136 8/10
correspondia a 113 eppendorfs de cocaína, 36 invólucros plásticos
de “maconha” e 78 pedras de crack, além da quantia de R$
254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais), eram de minha
propriedade, não tendo qualquer envolvimento com o Sr. Geraldo
Gomes Batista, sendo que não é verdadeira a declaração contida
em âmbito policial de que este consentia que fossem guardados
em sua residência, ganhando por isto; eis que no dia dos fatos ao
presenciar a chegada da polícia correu para o interior deste
imóvel que se encontrava aberto, sendo preso em seu interior com
os entorpecentes em suas mãos, ao menos conhecia o Sr. Geraldo
Gomes Batista. (fls. 5)
Pretende
a
presente
revisão
criminal,
por
conseguinte, a rescisão da coisa julgada, com base na declaração em
questão que, como alegado, desmerece as demais provas.
Ora, como assentado, no parecer firmado pelo
ilustre procurador de Justiça João Diogo Urias dos Santos, o documento
apresentado, conquanto não colhido em sede de justificação judicial, não
tem força para destituir os efeitos de condenação transitada em julgado.
Seja como for, a declaração apresentada, ainda que
tivesse sido produzida perante o juízo, em justificação judicial, não pode
ser considerada como prova nova.
O
adolescente
DSS
foi
ouvido,
em
juízo,
oportunidade em que, ao tempo em que não soube explicar o que
constava, em seu depoimento, no inquérito policial, asseverou que não
conhecia o revisionando e não guardava a droga, no potinho, na casa dele.
Vendia a droga, na rua. Ou seja, afastou a delação, ou seja, o
envolvimento do revisionando, nos fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0033938-59.2018.8.26.0000 - Guariba - VOTO No 42136 9/10
Por conseguinte, tanto a sentença monocrática,
como o acórdão revidendo, levaram em conta o depoimento do adolescente
prestado, em contraditório, na instrução criminal.
Assim,
a
declaração
do
adolescente
apenas
corrobora o alegado em juízo. Não representa prova nova para
desconstituir a coisa julgada.
De resto, o exame da prova oral e pericial evidencia
que a condenação do revisionando não contraria a evidência dos autos.
Não fora a única vez que a residência do
revisionando fora envolvida em evento semelhante, como demonstra a
documentação de fls. 31/45 e a prova testemunhal confirma.
Ademais, o laudo da perícia realizada na residência
do revisionando evidencia uma garagem com grade alta, no portão e
portão menor de acesso à moradia. Apreendido, no interior do banheiro,
uma barra de ferro, apontada para possibilitar a passagem rápida da
droga, no vaso sanitário, caso fosse necessário.
As testemunhas asseveram que o adolescente, antes
de ingressar na casa do revisionando, apanhou a droga que estava sobre o
veículo do revisionando, estacionado, na garagem da residência.
Vale dizer, a droga estava no interior da garagem da
casa do revisionando, guarnecida por portão metálico, aberto na ocasião,
assim como estava a porta principal da moradia. O adolescente foi
alcançado já no interior da moradia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0033938-59.2018.8.26.0000 - Guariba - VOTO No 42136 10/10
Assim sendo. considerado o quadro probatório, não
se pode dizer que o acórdão revidendo contrariou a evidência dos autos.
No que diz respeito à incidência da causa especial de
redução da pena e alteração do regime, o pedido não pode ser acolhido.
Comprovada a reincidência, a causa especial de
redução da pena, prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/06, não pode
ser aplicada. O regime inicial fechado mostra-se condizente com a pena
aplicada e a reincidência.
Diante
do
exposto,
por
votação
unânime,
indeferiram a presente revisão criminal.
desa Angélica de Almeida
relatora